Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-43.2020.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000824-43.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VICENTE NUNES - CPF: 274.474.301-10 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – ASSINATURA RECONHECIDA PELO AUTOR DURANTE A INSTRUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, em especial, a confirmação pelo autor da assinatura constante do contrato durante a audiência de instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vicente Nunes em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra Banco BMG S.A., julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante
recorre sustentando o cerceamento de defesa, ao argumento que imprescindível a realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado pelo banco. Alternativamente, requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito discutido e a consequente condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 110001024), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Vicente Nunes de
Carvalho
propôs ação declaratória c/c indenização por dano moral, aduzindo que foi efetivado em seu benefício previdenciário de forma indevida “Crédito Rotativo”, conhecido como Reserva de Margem Consignável. Menciona que nunca teve intenção da celebração do aludido, tendo buscado a instituição financeira para realização de empréstimo consignado, asseverando que sequer utiliza cartão de crédito.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente o pedido inicial condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o autor
recorre sustentando o cerceamento de defesa, ao argumento que imprescindível a realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado pelo banco. Alternativamente, requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito discutido e a consequente condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Por proêmio, com relação ao cerceamento de defesa suscitado, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, em especial, o depoimento pessoal do autor colhido durante a audiência de instrução que confirma que a assinatura aposta no contrato lhe pertence, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Neste sentido, colaciono entendimento do Tribunal Paulista:

“
Embargos à execução - ação de execução de título extrajudicial – cédula de crédito bancário – conta garantida – cerceamento de defesa – inocorrência – desnecessária a prova pericial – documentos dos autos, inclusive extrato bancário, que permitia a correta apuração do valor incontroverso da dívida pelos embargantes
– impugnação genérica dos encargos – juros compostos expressamente previstos em contrato – comissão de permanência cumulada com outros encargos – inocorrência –
embargos
improcedentes - sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos - recurso improvido
”. (TJSP, Rac. n.
1001650-61.2019.8.26.0370
, 16ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos; j. 12.01.21).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito, não havendo falar em reforma da sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso conheço do recurso lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022